Tribunal: STF
Processo: RHC 57264
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADENCIA E PEREMPÇÃO. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES.
FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA QUE ALÉM DE NÃO HAVER SIDO COGITADA
NA INSTÂNCIA 'A QUO', DEMANDARIA, PARA SER ACOLHIDA O TOTAL
REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS EM QUE SE FUNDOU A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
II - QUESTÕES OUTRAS SUSCITADAS NAS PETIÇÕES E DOCUMENTOS
'POR LINHAS' E QUE INTEGRAM OS APENSOS, INSUSCETIVEIS DE
APRECIAÇÃO NESTA VIA RECURSAL.
III - RECURSO NÃO PROVIDO.